Tribunal: TJDFT
Processo: 0728477-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CP). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA PELO MP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE APLICADA PELO JUÍZO A QUO. PRELIMINAR ACOLHIDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) INAPLICÁVEL. UTILIZAÇÃO DE REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. ART. 33, § 2o, “B”. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA CONSIDERADA CONJUNTAMENTE. 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acolhida preliminar de não conhecimento parcial do recurso, suscitada em contrarrazões pelo Ministério Público, ante a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) ter sido aplicada pelo Juízo a quo, carecendo, portanto, de interesse recursal à parte apelante.
2. De acordo com o STJ, é possível a utilização de registro de ato infracional para afastar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06 quando demonstrado que o agente tem inclinação para a prática de atividades criminosas. Precedentes.
3. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, tendo em vista que o apelante não é reincidente, o quantum da pena não é superior a 8 (oito) anos, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", e §3o, do Código Penal.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ. Não sendo observado tal parâmetro, e ausente fundamentação idônea para tanto, a adequação do cálculo da pena deve ser efetuada.
5. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar uma vez e não em duplicidade.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. Reformar a sentença somente para reduzir a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, 3 (três) meses de detenção e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, 3 (três) meses de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa.